Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 200 CCB. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇAO PENAL (ANPP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MARCO INICIAL DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUMULAS 54 E 43 STJ. ART. 398 DO CCB.

1. Nos termos do art. 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a instauração do procedimento investigatório sobre fato que, em tese, possa ser configurado como crime, constitui fato suficiente a justificar a postergação do início da contagem do prazo prescricional para pretensão indenizatória civil.

3. Em se tratando de procedimento criminal encerrado por força de acordo de persecução penal (ANPP), o marco inicial de contagem de prescrição deve coincidir com a data da sentença que extingue a punibilidade e, não, a data de homologação do acordo.

4. Verificado nos autos que a propositura da ação indenizatória antecedeu a própria sentença extintiva da punibilidade proferida na esfera criminal, resta afastada a alegação de prescrição.

5. A correção monetária e os juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação, autorizam a sua modificação de ofício, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

6. Em se tratando de ação de indenização fundada em ato ilício extracontratual, os juros de mora e a correção monetária deve fluir desde a data do evento danoso, conforme enunciado sumular 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7.Recurso conhecido e provido.